Tribunal: TJMT
Processo: 1003154-85.2025.8.11.0087
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003154-85.2025.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSIAS PINHEIRO MACHADO - CPF: 274.971.350-15 (RECORRENTE), RODOLPHO CONSALTER DIAS - CPF: 039.148.659-46 (ADVOGADO), VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 44.067.725/0001-72 (RECORRIDO), ANE ISABELLE ALENCAR NUNES PARZIANELLO - CPF: 332.675.738-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003154-85.2025.8.11.0087

Recurso Cível Inominado n.º 1003154-85.2025.8.11.0087

Recorrente:
Josias Pinheiro Machado

Recorrida
: Via Brasil BR 163 Concessionária de Rodovias S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA SOB CONCESSÃO. COLISÃO TRASEIRA COM VEÍCULO PARADO NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. OPERAÇÃO “PARE E SIGA” DEVIDAMENTE IMPLEMENTADA. SINALIZAÇÃO EXISTENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS NÃO INDENIZÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de rodovia falhou na prestação de serviço ao deixar de sinalizar adequadamente situação de risco existente na via; e (ii) estabelecer se há nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegados pelo recorrente, apto a ensejar indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público possui natureza objetiva, mas exige a demonstração do dano e do nexo causal entre a falha do serviço e o prejuízo suportado pelo usuário.

4.

Os documentos operacionais produzidos pela concessionária demonstram que havia operação de “pare e siga” regularmente implantada no trecho em obras, com equipes e sinalização compatíveis com as exigências técnicas aplicáveis.

5.

Os registros de inspeção da rodovia evidenciam que a concessionária realizava monitoramento do trecho e não identificou irregularidade apta a justificar intervenção diversa da já adotada.

6.

O acidente ocorreu em trecho de pista seca, com boas condições de visibilidade, circunstâncias que permitiam ao condutor perceber os obstáculos e adequar sua condução às condições do tráfego.

7.

A colisão traseira constitui forte indicativo de inobservância dos deveres de cautela, especialmente quanto à manutenção de distância de segurança e ao controle da velocidade, conforme previsto na legislação de trânsito.

8.

O conjunto probatório demonstra que o evento danoso decorreu da conduta do próprio recorrente, que não comprovou qualquer falha específica da concessionária capaz de justificar a responsabilização pretendida.

9.

A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar, mesmo diante do regime de responsabilidade objetiva aplicável às concessionárias de serviço público.

10.

Ausente o dever de indenizar pelos danos materiais, igualmente não subsiste fundamento para condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade objetiva da concessionária de rodovia exige demonstração do nexo causal entre a prestação do serviço e o dano sofrido pelo usuário. 2. A existência de operação de “pare e siga” regularmente sinalizada afasta a alegação de falha na prestação de serviço quando não comprovada deficiência concreta na sinalização. 3. A colisão traseira em trecho de pista seca e com boa visibilidade evidencia, em regra, inobservância do dever de cautela pelo condutor que segue atrás. 4. A culpa exclusiva da vítima constitui causa excludente de responsabilidade e rompe o nexo causal necessário à indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 e artigo 14, § 3º, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código de Trânsito Brasileiro, artigos 28 e 43; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1003617-65.2019.8.26.0363, Rel. Des. Marcio Bonetti, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 3), j. 12/11/2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1036732-03.2025.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 09/04/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003154-85.2025.8.11.0087

Recurso Cível Inominado n.º 1003154-85.2025.8.11.0087

Recorrente:
Josias Pinheiro Machado

Recorrida
: Via Brasil BR 163 Concessionária de Rodovias S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de

Josias Pinheiro Machado.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizados Especiais de Primavera do Leste-MT.

Sentença
(Id. 370373873): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 370373880): pugna pela a reforma da sentença, para que seja reconhecido totalmente o pedido de indenização por danos materiais.

Contrarrazões
(Id. 370373882): defende o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003154-85.2025.8.11.0087

Recurso Cível Inominado n.º 1003154-85.2025.8.11.0087

Recorrente:
Josias Pinheiro Machado

Recorrida
: Via Brasil BR 163 Concessionária de Rodovias S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Josias Pinheiro Machado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo recorrente em desfavor de Via Brasil BR-163 Concessionária de Rodovias S.A.

Da narrativa inicial, o autor relata que, no dia 15/07/2025, por volta das 17h, trafegava pela BR-163, no quilômetro 1.106, quando colidiu com um caminhão guincho de grande porte parado na pista de rolamento em razão de pane mecânica.

Alega que não havia qualquer sinalização de emergência, cones, placas ou aparato visual capaz de advertir os condutores sobre o obstáculo, e que a concessionária não compareceu com a celeridade necessária para promover a sinalização, orientar o tráfego ou remover o veículo imobilizado.

Aduz que, em razão do abalroamento, sofreu danos materiais ao seu caminhão no valor de R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais), correspondente aos custos de reparo, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

A empresa recorrida, por sua vez, sustenta a ausência de responsabilidade, sob o argumento de que havia operação de “pare e siga” devidamente sinalizada no trecho em obras, bem como a culpa exclusiva do condutor, que não teria observado a sinalização existente nem mantido distância e velocidade compatíveis com as condições da via.

A controvérsia central dos autos diz respeito à responsabilidade civil da concessionária de rodovia por acidente de trânsito ocorrido no quilômetro 1.106 da BR-163, consistente em colisão traseira do caminhão conduzido pelo recorrente contra veículo parado na pista.

De início, afasta-se a preliminar de intempestividade da contestação, reiterada nas razões recursais. O prazo de cinco dias concedido em audiência de conciliação realizada em 13 de novembro de 2025 teve seu curso suspenso pelos feriados de 20 e 21 de novembro de 2025, reconhecidos pelo calendário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de modo que o protocolo da contestação em 24 de novembro de 2025 se deu no quinto dia útil, sendo, portanto, tempestivo.

No mérito, é certo que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público rodoviário tem natureza objetiva, fundada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar.

Contudo, a responsabilidade objetiva não é absoluta nem ilimitada: ela pressupõe, invariavelmente, a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta omissiva ou comissiva do prestador de serviço e o dano experimentado pelo usuário. Ausente esse vínculo, não há como imputar à concessionária o dever de reparar, ainda que o regime seja o da responsabilidade sem culpa.

Outrossim, o próprio artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor expressamente prevê como excludente de responsabilidade a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipótese que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

No caso concreto, a análise do conjunto probatório evidencia que o acidente não decorreu de falha na prestação de serviço pela concessionária, mas da conduta negligente e imprudente do próprio recorrente.

Os registros operacionais apresentados pela recorrida, Id. 3703738673, demonstram que a viatura de inspeção T-37 percorreu o quilômetro 1.106 às 15h12 do dia do acidente, sem constatar qualquer irregularidade na via. O Relatório Diário de Obras (RDO) e o Relatório de Ocorrência, Id. 370373866, indicam que havia operação de “pare e siga” em funcionamento no trecho, com equipes, equipamentos e sinalização devidamente instalados, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis.

Ademais, o caso dos autos trata-se de colisão traseira ocorrida em trecho de pista seca e com boa visibilidade, condições que, por si sós, afastam a alegação de que o obstáculo era inevitável ou imprevisível para um condutor que trafegasse com a atenção e a velocidade adequadas às circunstâncias da via.

A colisão traseira, em regra, presume a culpa do condutor que segue atrás, por inobservância da distância mínima de segurança e da velocidade compatível com as condições do tráfego, deveres expressamente impostos pelos artigos 28 e 43 do Código de Trânsito Brasileiro. O condutor tem o dever permanente de manter domínio sobre seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, adaptando sua velocidade às condições físicas da via, ao fluxo de veículos e às demais circunstâncias presentes no momento da condução.

Nessas condições, o impacto traseiro revela desatenção e imprudência do recorrente, que não manteve distância de segurança suficiente nem velocidade adequada para reagir à presença do veículo à sua frente. A causa determinante do sinistro é, portanto, a conduta negligente do próprio condutor, que não observou as regras básicas de circulação em trecho de tráfego controlado. Essa conduta configura culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade expressamente prevista no ordenamento jurídico, que rompe o nexo causal entre eventual omissão da concessionária e o dano sofrido, afastando o dever de indenizar, mesmo no regime de responsabilidade objetiva.

Acrescente-se que a concessionária não pode ser responsabilizada por todo e qualquer acidente ocorrido na rodovia sob sua concessão, independentemente das circunstâncias envolvidas.

A responsabilidade objetiva não se confunde com a teoria do risco integral, modalidade excepcional de responsabilização que não encontra aplicação, em regra, no âmbito das concessões de serviço público. A concessionária possui o dever de manter a via em condições adequadas de trafegabilidade, sinalizar os trechos em obras e prestar atendimento eficiente aos usuários, obrigações que, conforme demonstrado nos autos, foram devidamente cumpridas no caso concreto.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA CONCEDIDA. VEÍCULO PARADO LOGO APÓS PRAÇA DE PEDÁGIO . COLISÃO TRASEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1- Recurso de Apelação interposto por Autoban – Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A contra sentença que a condenou, solidariamente com Valmir Alves e Centroeste Transportes Rodoviários Ltda., ao pagamento de R$ 56.126,60, a título de danos materiais decorrentes de colisão traseira do caminhão da autora Transprado Coleta Ambiental Ltda . EPP com veículo da corré parado na faixa de rolamento, cerca de cinquenta metros após a praça de pedágio do km 82 da Rodovia Anhanguera (SP-330). A sentença reconheceu responsabilidade solidária da concessionária por suposta omissão na fiscalização da via. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de rodovia responde civilmente por acidente ocorrido em trecho sob sua administração, envolvendo veículo parado em faixa de rolamento logo após a praça de pedágio; e (ii) estabelecer se o evento danoso resultou de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, hipótese excludente do nexo causal . III. RAZÕES DE DECIDIR 3- A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, bastando a prova do dano e do nexo causal, salvo quando demonstrada a ocorrência de excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro. 4- A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que segue atrás, nos termos do art . 29, II, do CTB, por descumprimento do dever de manter distância segura e velocidade compatível com as condições da via, especialmente em trechos de pedágio que exigem atenção redobrada e redução de velocidade. 5- As provas demonstram que o caminhão da autora colidiu com veículo parado cerca de cinquenta metros após a praça de pedágio, em trecho de pista seca, reta, com boa visibilidade e sinalização adequada. Nessas condições, o impacto revela desatenção e imprudência do motorista da autora, rompendo o nexo causal com eventual omissão da concessionária. 6- A Autoban comprovou atendimento imediato ao acidente (viatura no local sete minutos após o acionamento), o que afasta a alegação de demora na prestação de socorro ou de falha na vigilância da via . 7- A concessionária não detém poder de polícia para autuar infrações de trânsito, competência atribuída à Polícia Rodoviária Estadual, que, de fato, autuou o condutor do veículo estacionado em local proibido (art. 181, V, CTB). A mera infração administrativa não gera automaticamente dever de indenizar. 8- Não havendo anormalidade na pista (buraco, óleo, sinalização deficiente) ou demora na remoção de obstáculo após ciência, inexiste conduta culposa ou omissiva imputável à concessionária . 9- A causa determinante do sinistro é a conduta negligente do motorista da autora, que não manteve distância e velocidade adequadas em local de tráfego controlado, configurando culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade da concessionária. IV. DISPOSITIVO E TESE 10- Recurso provido. Pedido improcedente . Tese de julgamento: 1- A responsabilidade civil da concessionária de rodovia é afastada quando comprovada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, rompendo o nexo causal com o dano. 2- A colisão traseira, em regra, presume culpa do condutor que segue atrás, por inobservância da distância de segurança e da velocidade compatível com as condições da via. 3- A concessionária não responde por acidente decorrente de parada irregular de veículo se prestou atendimento imediato e as condições da pista eram normais e adequadamente sinalizadas.(...) (TJ-SP - Apelação Cível: 10036176520198260363 Mogi-Mirim, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 12/11/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 3), Data de Publicação: 12/11/2025)”.

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA PEDAGIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente em rodovia pedagiada, em que veículo teria colidido com fragmento de pneu na pista, sob administração de concessionária. parte autora sustenta responsabilidade objetiva da concessionária, erro na distribuição do ônus da prova e omissão probatória da ré. A sentença fundamentou a improcedência na ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a alegada falha na prestação do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se houve correta distribuição do ônus da prova em ação indenizatória fundada em responsabilidade objetiva; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado; e (iii) saber se a ausência de juntada de fotografias pela ré gera presunção favorável à parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade objetiva da concessionária não afasta o dever da parte autora de comprovar o dano e o nexo de causalidade, nos termos do art. 373, I, do CPC. O boletim de ocorrência possui valor probatório limitado. O relatório da concessionária indica a inexistência de objeto na pista no momento da inspeção. A ausência de impugnação específica gera preclusão. A alegação de presunção decorrente da não juntada de fotografias configura inovação recursal. Ainda que analisada, não implica confissão automática. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (N.U 1036732-03.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)”.

Quanto aos danos materiais, à ausência de nexo causal entre a conduta da concessionária e o acidente afasta o dever de indenizar.

Os danos morais, igualmente, não se configuram. Inexistente o ilícito imputável à concessionária e ausente o nexo causal entre sua conduta e o evento danoso, não há fundamento jurídico para a reparação extrapatrimonial. O mero envolvimento em acidente de trânsito, decorrente da própria imprudência do condutor, não gera, por si só, dano moral indenizável, não ultrapassando o âmbito dos dissabores e aborrecimentos inerentes à vida cotidiana.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026